Tribunal: STF
Processo: ARE 1551877
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência de investigação. Crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil. Crime comum. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Este acórdão, proferido em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, tratou da competência para investigar crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis e da obrigação de comunicação imediata à Polícia Civil e entrega das armas ao Instituto de Criminalística.



    2. O Estado de Goiás sustenta violação aos artigos 97, 125, §4º, e 144, §4º, da Constituição Federal, argumentando que a Polícia Militar teria atribuição para conduzir investigações preliminares nesses casos.



    3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ministeriais, entendendo que a Polícia Judiciária Militar teria competência inicial para as investigações de homicídio praticado por militar contra civil. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou parcialmente a sentença em sede de apelação, determinando a edição de ato normativo para comunicação imediata à Polícia Civil e entrega das armas sem manuseio, por entender que a Polícia Militar não possui atribuição para investigar tais crimes e que a questão foi resolvida por interpretação conforme a Constituição, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violou a cláusula de reserva de plenário ao interpretar a legislação infraconstitucional sem declarar sua inconstitucionalidade; e (ii) saber se a Polícia Militar possui atribuição para conduzir investigações preliminares de crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis.



    III. Razões de decidir



    5. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que dispensa a observância da cláusula de reserva de plenário.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil são de competência do Tribunal do Júri, no âmbito da Justiça comum, e não se qualificam como crimes militares.



    7. A competência investigativa para esses crimes deve acompanhar a competência de julgamento, afastando a atribuição da Polícia Militar para conduzir investigações criminais de homicídios dolosos praticados por policiais militares contra civis, sendo a Polícia Civil a competente para tais apurações.



    8. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está em plena conformidade com a Constituição Federal, pois sua interpretação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais respeita os limites de competência estabelecidos.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno conhecido e não provido.